Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. REMISSÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO E DESJUDICIALIZADOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remissão judicial a adolescente representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal), ocorrido em 03/06/2024. A decisão impugnada suspendeu o processo e impôs as medidas socioeducativas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade por dois meses. O agravante sustenta que a remissão foi indevidamente concedida, sem observância dos critérios legais, considerando a gravidade da conduta, a reiteração infracional e as condições pessoais do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de remissão judicial a adolescente reincidente informal, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, com uso de arma branca e concurso de pessoas; (ii) estabelecer se a suspensão do processo com imposição de medida socioeducativa atende aos princípios e objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão judicial é instrumento legal previsto no art. 126 do ECA e pode ser concedida pelo juiz antes da sentença, com ou sem imposição de medida socioeducativa, desde que observadas as circunstâncias e consequências do ato, a capacidade do adolescente de responder ao procedimento e suas condições pessoais, sociais e familiares.
4. A gravidade do ato infracional não impede, por si só, a concessão da remissão, sendo necessário avaliar o contexto do adolescente e a oportunidade de aplicação de medida adequada à sua responsabilização e desenvolvimento.
5. A existência de outros atos infracionais praticados após o fato apurado no feito principal não deve ser utilizada para agravar a situação processual do adolescente naquele processo, evitando o reconhecimento indevido de maus antecedentes.
6. O adolescente já cumpre medida restritiva de liberdade por fato posterior, o que evidencia que a concessão da remissão no presente feito não acarreta impunidade, mas promove alternativa pedagógica compatível com o estágio atual do cumprimento de medidas.
7. O próprio Ministério Público já havia concedido remissão ao adolescente por ato infracional praticado posteriormente aos fatos do presente processo, o que reforça a admissibilidade da remissão judicial no caso analisado.
8. A remissão judicial com medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade concretiza os princípios pedagógicos do ECA, assegurando responsabilização e promoção de oportunidades ao adolescente em conflito com a lei.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.